Tribunal: STF
Processo: ARE 1542640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. DESATENDIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. FALTA DE INTERESSE NÃO VERIFICADO NO JULGAMENTO DO RECURSO. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS.



    II - DEMANDA PETITÓRIA. COMODATO VERBAL, GRATUITO E POR TEMPO INDETERMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO AJUSTADO ENTRE OS AUTORES E A RÉ. COCONTRATANTES LEGITIMADOS A FIGURAR NA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. COMPOSSE EXERCIDA PELAS FILHAS DA COMODATÁRIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COPOSSUIDORAS QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO CONTROVERTIDA DE DIREITO MATERIAL. COMODATO REGULARMENTE EXTINTO. COMODATÁRIA NOTIFICADA EXTRAJUDICIALMENTE A DESOCUPAR O IMÓVEL. PERMANÊNCIA INJUSTIFICADA. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE RECONHECIDA AOS COMODANTES E PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. PERÍODO DE EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA PELO USO E GOZO NÃO AUTORIZADO DO IMÓVEL.



    III - DANO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. OFENSA MORAL NÃO CONFIGURADA À PESSOA DA RÉ.



    IV - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça veiculada em contrarrazões, nos termos do art. 100, caput, do CPC, à míngua de elementos de convicção aptos a infirmar o acerto da decisão que concedeu dita benesse à ré. No caso, ao reiterar a insurgência contra o deferimento na instância de origem, não logra a parte insurgente se desincumbir do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC) de trazer novos elementos para justificar a reanálise da matéria nesta instância revisora.



    2. A noticiada desocupação do imóvel não faz desaparecer o interesse de agir em demanda proposta para possibilitar a imissão dos autores na posse de imóvel e a condenação da ré a pagar contraprestação pecuniária mensal pelo tempo de injusta ocupação do bem antes cedido ao filho dos demandantes, à ré (então com ele casada) e às filhas do casal. Cessão em comodato verbal, gratuito e por prazo indeterminado regularmente encerrada desde que vencido o prazo para desocupação expresso em notificação extrajudicial e até a data de efetiva desocupação. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir rejeitada.



    3. Inépcia da inicial. Existente narrativa que possibilita a compreensão das alegações de fato aduzidas pelos autores e havendo desencadeamento lógico dos pedidos, hígida se mostra a peça vestibular. Preliminar rejeitada.



    4. As filhas da ré e netas dos autores não figuraram como cocontratantes no contrato de comodato verbal, com o que não têm legitimidade para integrar relação jurídico-processual instaurada por descumprimento, pela comodatária, do prazo de desocupação do imóvel estabelecido pelos comodantes, em notificação extrajudicial, ao término do comodato antes ajustado. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.



    5. A ação de imissão na posse encontra previsão no art. 1.228 do Código Civil, o qual estabelece que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Além da prova do domínio sobre o bem, faz-se necessária sua perfeita caracterização e a demonstração da posse injusta de quem o detenha.



    6. Sendo os autores detentores de domínio sobre o imóvel cedido em comodato verbal, uma vez regularmente findo esse ajuste sem a devida desocupação pela comodatária, podem eles postular a imissão na posse, pois injusta se tornou a ocupação exercida pela ré.



    7. Deve a ré, sob pena de enriquecimento sem causa, compensar patrimonialmente os autores pela ocupação não permitida, a qual se deu entre o vencimento do prazo estabelecido em notificação extrajudicial e a data de efetiva devolução.



    8. A compensação por danos morais demanda, para além da ocorrência de ato ilícito, a verificação do efetivo acontecimento de situação representativa de lesão a atributos da personalidade humana. Assim, não se reconhece o dever de indenizar por dano extrapatrimonial quando ausentes, como no caso concreto, segundo os elementos de convicção reunidos aos autos, qualquer circunstância caracterizadora de concreta violação a direitos da personalidade.



    9. Recurso conhecido e desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 226, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente